Tribunal: TJMT
Processo: 1010575-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010575-72.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - CPF: 556.006.380-00 (ADVOGADO), OSVALDO PEDRO TESSELE - CPF: 116.271.150-72 (EMBARGANTE), EVA SOELI TESSELE - CPF: 439.522.320-68 (EMBARGANTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (EMBARGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (EMBARGADO), CARINE MAFINI - CPF: 082.551.239-54 (EMBARGADO), ALINE MAFINI - CPF: 082.551.249-26 (EMBARGADO), EDUARDO RIBAS LOBATO - CPF: 075.026.299-04 (ADVOGADO), MICHEL ALAN MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 008.944.749-28 (ADVOGADO), HENRIQUE FRANCESCHETTO - CPF: 004.889.970-46 (ADVOGADO), LUCAS PERCEGONA BORBA - CPF: 103.629.379-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por OSVALDO PEDRO TESSELE e EVA SOELI TESSELE contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou os primeiros aclaratórios por ele manejados.

Em apertada síntese, os embargantes, a pretexto de sanar omissão, pretendem revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, os embargantes, sugerindo a ocorrência de omissão, pretendem revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado, sob a alegação de que alguns documentos acostados aos autos para comprovar a insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais não foram analisados.

Dito isso, a decisão embargada não padece de omissão alguma.

Com efeito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na falta de manifestação a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado analisou expressamente a questão relativa à ausência dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, a uma pelo proveito econômico pretendido pelos embargantes na demanda executiva, que equivale ao montante de R$ 4.436.974,08 (quatro milhões quatrocentos e trinta e seis mil novecentos e setenta e quatro reais e oito centavos) e, a duas, pela ausência de documentos que efetivamente comprovassem a alegada precariedade financeira, já que extratos bancários com saldos negativos e holerites que não retratam a realidade financeira dos recorrentes são inservíveis para atestar a insuficiência de recursos propalada.

Na ocasião ainda foi esclarecido que o pedido de pagamento das custas ao final do processo ou quando do recebimento do crédito relativo à penhora no rosto dos autos do processo n. 1689-93.2011.8.11.0040, em trâmite junto à Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, é matéria que demanda exame pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, é evidente que o Colegiado analisou com acuidade a questão jurídica relevante ao deslinde da lide, inexistindo omissão a respeito de ponto sobre o qual deveria se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão dos embargantes envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.
Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC)”
. (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020